Tribunal: TJMT
Processo: 1026618-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026618-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA - CPF: 204.927.401-78 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.999.274/0001-50 (AGRAVADO), MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - CPF: 621.132.161-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

“Apesar da notícia da recuperação judicial, não cabe a extinção da execução, apenas sua suspensão, nos termos do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005. 2. Deve-se aguardar o total pagamento do crédito na recuperação judicial, o que ainda não ocorreu. 3. Além disso, embora a lei declare que o plano de recuperação judicial implica a novação da dívida (art. 59), essa novação é condicional, dependendo sua eficácia do sucesso do plano. 4. Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 21332899720208260000 SP 2133289-97.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 16/07/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1026618-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA, AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que extinguiu parcialmente execução de título executivo extrajudicial fundado em cédula bancária deflagrada em face de
AGRO BOI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.-EPP E OUTRO
ao tomar conhecimento da existência de procedimento de recuperação judicial em curso em favor dos ora agravados.

Aduz o agravante, em síntese, que se trata de
“ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 16/09/2016 pelo agravante BANCO BRADESCO, tendo como objetivo receber obter o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário- Conta Garantida " em 27/04/2016 , no valor de R$ 50.000,00, cujo vencimento ficou estipulado para 27/06/2016. A parte agravada não proveu sua conta de recursos suficientes para cobrir os encargos cobrados durante o período de 01/06/2016 a 27/06/2016, ensejando o vencimento antecipado da dívida, acarretando em inadimplência no valor de R$ 49.050,87( quarenta e nove mil, cinquenta reais e oitenta e sete centavos). Em 07/10/2022, a agravada compareceu aos autos informando o ajuizamento de recuperação judicial sob o número de processo 1028557-78.2017.8.11.0041 e requerendo a extinção da ação em face da empresa AGRO BOI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA– EP, sobrevindo a seguinte decisão: “(...) Portanto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente lide quanto ao réu AGRO BOI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP, devendo o Sr. Gestor proceder as anotações e baixas devidas. (...) Em ato continuo. a agravada apresentou embargos de declaração alegando em síntese a necessidade de reforma da decisão em decorrência da contrariedade em extinguir a ação, sendo este desacolhido
.”

Requer, ao final, a reforma da
“agravada para que seja determinada SUSPENSÃO da execução em face da empresa AGRO BOI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA– EP.
”

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, o art. 6 da Lei 11.101/5005 determina:

“A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”

A propósito, FÁBIO ULHÔA COELHO:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante . ”

(Código Comercial
e Legislação Complementar Anotados, 7a ed, Saraiva, 2005, nota ao artigo
6o
da
Lei de Falencias
, pg. 1035.
)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMBARGANTE. PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO APENAS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, após o deferimento do pedido de recuperação judicial, as execuções ajuizadas em face da empresa recuperanda devem ser suspensas, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, e requerida a habilitação do respectivo crédito no quadro geral de credores. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1363927 SP 2018/0238757-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

No mesmo diapasão:

EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO. DEVEDORAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Apesar da notícia da recuperação judicial, não cabe a extinção da execução, apenas sua suspensão, nos termos do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005. 2. Deve-se aguardar o total pagamento do crédito na recuperação judicial, o que ainda não ocorreu. 3. Além disso, embora a lei declare que o plano de recuperação judicial implica a novação da dívida (art. 59), essa novação é condicional, dependendo sua eficácia do sucesso do plano. 4. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21332899720208260000 SP 2133289-97.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 16/07/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação a decisão que suspendeu o curso da execução em relação às pessoas jurídicas e determinou o prosseguimento do feito em relação ao coobrigado. 2. SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AO COOBRIGADO. Inadmissibilidade. Em razão da recuperação judicial, a suspensão da execução atinge apenas o devedor principal, ou seja, o benefício não se estende aos coobrigados (Lei 11.101/05, art. 49, § 1o). Inteligência da Súmula 581 do STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22183120620238260000 São Paulo, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 26/09/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2023)

Portanto, não cabe a extinção da execução, devendo ficar suspensa, para aguardar no arquivo o cumprimento integral do pagamento previsto no plano de recuperação judicial.

A propósito, o douto parecerista:

“A princípio, as execuções correntes contra o devedor em recuperação judicial devem permanecer em curso, e onde foram originalmente ajuizadas, a despeito do deferimento de pleito recuperacional.

Assim deve ser, como bem observado pelo d. Relator destes autos, pois a suspensão não beneficia os devedores solidários.

O efeito suspensivo referido pela Lei n. 11.101/2005, portanto, refere-se, exclusivamente, à pessoa jurídica sujeita ao regime da recuperação judicial, excetuados aqueles casos em que haja a anuência expressa do credor sobre a extensão dos efeitos da novação da dívida aos coobrigados.

Para os demais casos, vale a regra geral:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DAS AÇÕES APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL - MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E DAS AÇÕES EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E CODEVEDORES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO AVALISTA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Recurso desprovido. (N.U 1010812-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023)

Assim, em relação ao devedor principal, as execuções devem permanecer suspensas, sem que sejam extintas, pois devem prosseguir, legitimamente, para os solidários.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024